Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744484-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE ASTREINTES. DECOTE DOS JUROS DE MORA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADO NO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA NÃO INTEGRALMENTE ADIMPLIDA PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVADA AO APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO COM ESTEIO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MINORITÁRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. O Código Civil prevê, em seus artigos 940 e 941, que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo. 2. Os autos originários não cuidam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples, mas sim de cumprimento de sentença, em que não há controvérsia sobre a existência de débito. 3. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. 4. Para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, a legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados, devidamente utilizados pelo agravante no caso sob exame, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada. 5. Na espécie, sequer houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante, não sendo razoável a pretensão veiculada no sentido de obter-se a restituição daquilo que nem chegou a ser pago. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 940 do Código Civil, sustentando que aquele que cobrar mais do que o devido ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que ele exigir, independentemente de comprovação de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 940 do Código Civil e o invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.” (AgInt no AREsp 1752351/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009